Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703406-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA JOSÉ DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. 1. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em Juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, conforme tese formulada no Tema de Repercussão Geral n. 823 do Supremo Tribunal Federal. 2. Deve-se ponderar, contudo, que o substituído só terá legitimidade para promover a execução individual do título judicial se a decisão exequenda não houver limitado o alcance subjetivo da coisa julgada, situação na qual o direito ficará restrito aos abrangidos pela sentença. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 502 do mesmo diploma legal, sustentando a existência de limitação subjetiva da coisa julgada. A respeito, ressalta a ilegitimidade da parte recorrida para propor o cumprimento individual da sentença coletiva transitada em julgado, a qual se limitou a deferir o índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) relativo ao Plano Collor exclusivamente aos filiados ao sindicato então relacionados nos autos do processo coletivo n. 39.376/1994. Enfatiza que a parte recorrida não está inserida na referida listagem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 502 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030